Tribunal: TJMT
Processo: 1008315-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008315-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), OROZINO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 025.011.801-78 (AGRAVADO), SIMONY CANDIDA DOS SANTOS - CPF: 006.436.261-23 (AGRAVADO), LEIDIMAR CANDIDA DOS SANTOS - CPF: 396.185.441-68 (AGRAVADO), THAISY MARTINS DE ALMEIDA MELO - CPF: 700.852.261-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S):

OROZINO PEREIRA DOS SANTOS
e Outros

EMENTA. DIREITO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, para determinar o fornecimento de sessões de fisioterapia e
fonoterapia
em regime de home
care
, conforme prescrição médica, em favor de paciente idoso acometido por pneumonia por
broncoaspiração
e disfagia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a obrigação da operadora de plano de saúde de custear tratamento domiciliar (home
care
), diante da alegada ausência de previsão contratual e da classificação do rol da ANS como taxativo, contraposta à existência de prescrição médica indicando a necessidade de tratamento domiciliar como desdobramento da internação hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é abusiva a cláusula que exclui a cobertura de internação domiciliar (home
care
) como substituição à hospitalar, quando comprovada a necessidade clínica e existência de prescrição médica.

4. A distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar é relevante, sendo esta última caracterizada por atenção contínua a pacientes em estado grave, constituindo desdobramento da internação hospitalar e, por isso, abarcada pela cobertura contratual.

5. O quadro clínico do paciente – idoso, debilitado, com mobilidade reduzida e doenças associadas – justifica o tratamento domiciliar, como forma de continuidade da terapia hospitalar.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), mantém-se a tutela de urgência anteriormente deferida.

7. Inexistência de alteração fática ou jurídica que justifique a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É abusiva a recusa de cobertura de internação domiciliar (home
care
) por operadora de plano de saúde, quando
esta
se destina a substituir internação hospitalar previamente coberta, nos termos de prescrição médica, em caso de paciente com quadro clínico grave.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300; Lei n.o 9.656/1998, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.947.036/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
24/2/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.454.372/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
28/2/2024; STJ, REsp 1.728.042/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
8/11/2018; TJ-MT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJE 27/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 184495698 –
autos de origem PJE No 1032043-44.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado na exordial, a fim de que a agravante disponibilize, no prazo de (48) quarenta e oito horas, cuidadores capacitados nas áreas de fisioterapia e
fonoterapia
, por 3x na semana, sob os seguintes fundamentos:

“
OROZINO PEREIRA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via sua bastante procuradora, ingressara neste Juízo com a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Danos Morais”, em desfavor de UNIMED CUIABÁ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos elencados na inicial, sobreveio o pedido de citação.

Em síntese, aduz a parte autora, que há cerca de (30) trinta anos é portador de diabetes; que, no dia 11 de agosto de 2.024, fora internado no Hospital Unimed de Rondonópolis; que, fora diagnosticado com pneumonia por
broncoaspiração
de alimento, disfagia; que, durante sua internação realizou diversas sessões de Fisioterapia e
Fonoterapia
por recomendação médica, recebendo alta hospitalar em data de 17 de agosto de 2024.

Ademais, relata que em detrimento de seu estado de saúde (quadro de pneumonia por
broncoaspiração
de alimento e disfagia), necessita de tratamento domiciliar, também conhecido como home
care
; que, solicitou junto ao plano de saúde; que, o requerimento fora negado pela parte ré, razão pela qual, ajuizou a presente demanda.

Por derradeiro, requer em sede de tutela provisória de urgência, que a parte ré forneça, de imediato, profissionais da saúde (técnicos de enfermagem) no domicílio do autor, nos termos do item ‘3’, do petitório de (Id.177857087, pág.27), vindo-me

conclusos.

D E C I D O:

Preambularmente, registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema
PJe
, nos termos do artigo 21, da Resolução no03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1o do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

No mais, considerando os documentos ancorados nos (Id.183640278 a Id.183640281), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita ao autor (art.98, CPC).

Lado outro, o artigo 294, do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).

De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO EM HOME CARE. ROL DA ANS. TAXATIVO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CUSTEIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do julgamento do
EREsp
1.886.929-SP, consolidou entendimento a fim de considerar taxativo, em regra, o

rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem os procedimentos ali não previstos. 2. A Segunda Seção do c. STJ definiu as seguintes teses: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. 3. Verifica-se que o referido julgado do c. STJ estabeleceu parâmetros a fim de que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista. 4. Na presente hipótese, observa-se presença dos requisitos excepcionais delineados pela Corte Superior para impor à operadora de saúde a obrigação de custeio de tratamento não incluído no rol da ANS. 5. Conforme os relatórios médicos acostados pela parte, nota-se a real necessidade de que o plano forneça o tratamento indicado, porquanto não há outros procedimentos adicionais previstos ou regulamentados no rol ANS para controle ou reversão de sintomas 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (TJ-DF 07234647420228070000 1626912, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 05/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 20/10/2022) (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. HOME CARE. MANUTENÇÃO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar a fim de determinar que a parte ré disponibilize o serviço de home
care
à autora. 2. Inconformismo do réu, ora agravante, ao argumento, em síntese, ao argumento, em síntese, de que a parte autora não possui indicação para Home
Care
. 3. O entendimento jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo previsão
quanto ao tratamento de determinada enfermidade, não podem as cláusulas de contrato de plano de saúde restringir a cobertura dos materiais e procedimentos eleitos pelo médico assistente, ainda que domiciliar, que se afigurem necessários à recuperação do paciente. 4. Inteligência da Súmula no 340, TJRJ. 5. Destaque-se que, no caso vertente, há indicação médica para o uso do tratamento pleiteado (home
care
). Súmula no 210, TJRJ. 6. Perigo de dano para a agravada. Ausência de irreversibilidade do provimento. 7. Decisão mantida. 8. Desprovimento do recurso” (TJ-RJ - AI: 00060149720208190000, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 02/03/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO. TRATAMENTO. HOME CARE. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. REQUISITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tendo havido nos autos a indicação do tratamento pelo médico, a concordância do paciente com o tratamento domiciliar e inexistindo provas de que ocorrerá uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde, imperioso é o deferimento do tratamento médico de home
care
” (TJ-MG - AI: 10000210374054001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021) (grifo nosso).

Desta feita, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo, mesmo porque o laudo médico de (Id.177858313) menciona a necessidade de profissionais capacitados na área de fisioterapia e
fonoterapia
, não podendo, portanto, uma pessoa sem qualificação exercer tal função (art.300, CPC).

Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado na exordial, a fim de que a ré disponibilize, no prazo de (48) quarenta e oito horas, cuidadores capacitados nas áreas de fisioterapia e
fonoterapia
, por 3x na semana, nos estritos termos da orientação médica constante do documento de (Id.177858313), sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento, no importe de R$

500,00 (quinhentos reais), limitando-se à importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.297, CPC), adotando-se as providências necessárias ao cumprimento da medida liminar.
”

Em razões recursais (ID. 275303851), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência

Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Ausência de probabilidade do direito

Condenação genérica e ad
eternum
– necessidade de relatórios periódicos

Home
care
como liberalidade contratual – ausência de cobertura obrigatória

Liminar indeferida
nos termos da decisão sob ID.
276095353
.

Parecer ministerial
sob ID.
284693392
, op
inando pelo desprovimento do recurso
.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID.
275695392
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S):

OROZINO PEREIRA DOS SANTOS
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, determinou à operadora de plano de saúde UNIMED CUIABÁ o fornecimento de sessões de fisioterapia e
fonoterapia
em regime domiciliar, com base em prescrição médica apresentada nos autos.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu pela presença dos requisitos legais para concessão parcial da tutela de urgência, ressaltando a condição de saúde do beneficiário e a necessidade de continuidade do tratamento conforme relatório médico.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
Do exame das peças e argumentos,
não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a concessão do efeito pretendido
, máxime porque, não se observa, de pronto, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A controvérsia, portanto, cinge quanto obrigação do plano de saúde custear tratamento médico no domicílio do autor, ora agravado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a atenção domiciliar consiste num "termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio" (Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006, ANVISA).

É necessário pontuar que a atenção domiciliar pode ser prestada em duas modalidades distintas, a saber: assistência domiciliar e a internação domiciliar. Sobre o assunto, explica Daniel Macedo:

“A atenção domiciliar pode ser prestada em duas modalidades: assistência domiciliar e a internação domiciliar (internação home
care
).

A assistência domiciliar pode ser definida como "o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuamente desenvolvidas em domicílio273". Exige-se previsão contratual da assistência domiciliar, não estando as operadoras de planos de saúde obrigadas a prestá-la. [...]

A internação em regime home
care
foi regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por intermédio da edição da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n. 11, de 26 de janeiro de 2006. A normativa define a Internação Domiciliar no item 3.7 como o "conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada". O fornecimento do atendimento na modalidade home
care
deve ser deferido nos casos em que se constitua em desdobramento da internação hospitalar, em que os cuidados a serem prestados ao paciente são de caráter estritamente técnico. A internação domiciliar (home
care
) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. (Pereira, Daniel de Macedo Alves. Planos de saúde e a tutela judicial de direitos: teoria e prática / Daniel de Macedo Alves Pereira. - São Paulo: Saraiva Educação, 2020).”

Nesse sentido, já manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COPARTICIPAÇÃO EM PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. [...] 4. Distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar, sendo que, na hipótese dos autos, de acordo com o contexto fático delineado no acórdão recorrido, conclui-se tratar-se de internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. [...] (REsp n. 1.947.036/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 24/2/2022.)

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 608/STJ. LEI DOS PLANOS. APLICABILIDADE. ART. 1o, § 2o, DA LEI No 9.656/1998. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. VEDAÇÃO. ABUSIVIDADE. [...] 6. Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. [...] (REsp n. 1.766.181/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019,
DJe
de 13/12/2019.)

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MAL DE PARKINSON E COMORBIDADES. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. DISTINÇÃO. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. [...] 2. A atenção domiciliar de pacientes enfermos pode ocorrer nas modalidades de: i) assistência domiciliar, entendida como o de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e
ii
) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC 11/06. [...] (REsp n. 1.728.042/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018,
DJe
de 8/11/2018.)

No ponto, deve ser feita a distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, como modalidades do serviço de home
care
(atenção domiciliar).

A internação domiciliar, conhecida também como home
care
, consiste no "conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada" (Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006, ANVISA).

E, nesse viés, salienta-se que
o Superior Tribunal de Justiça possui o
entendimento de que a internação domiciliar (home
care
) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto
, sendo indevida qualquer limitação por parte da operadora do plano de saúde.

Além disso, a Corte Cidadã também entende que é abusiva a cláusula contratual que proíbe a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEMBOLSO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE. CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DANOS MORAIS. REVISÃO DE VALOR. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. [...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.454.372/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A NECESSIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME. SÚMULAS N. 5, 7. NÃO PROVIMENTO. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar, quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...] (
AgInt
no REsp n. 2.007.223/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 30/11/2023.)

A assistência domiciliar, por sua vez, trata-se do "conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio" (Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006, ANVISA).

Em síntese, como se constata, existem diferenças substanciais entre as duas modalidades de atenção domiciliar e, portanto, acarretam implicações jurídicas diversas para cada situação.

E, nesse contexto, nos casos em que a atenção domiciliar não se der em substituição à internação hospitalar deve ser observada a previsão contratual ou a negociação entre as partes.

Eis, a propósito, o que reza verbum ad verbum o art. 13 da Resolução Normativa
(RN) no 465, de 24 de fevereiro de 2021:

Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas c, d, e
e
g do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998.

Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.

Em suma, conforme argumentado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, nos autos do
AgInt
no REsp 2050891/PB, a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a custear automaticamente todas as hipóteses de atenção domiciliar, dada a diversidade de modalidades, algumas abrangidas e outras não.

A toda esta evidência, a meu ver, no caso dos autos, a parte agravada almeja o atendimento domiciliar, especificamente na modalidade de home
care
, uma vez que aparentemente constitui desdobramento do tratamento hospitalar.

Pelo que se depreende do Receituário Hospitalar acostado sob ID. 177858313, o agravado já idoso aos 88 anos foi internado
novamente
devido a
quadro de distúrbio de deglutição com evolução significativa e pneumonia aspirativa de repetição,
associado a perda de mobilidade e rigidez muscular com atrofia difusa.

Denota-se, ainda, que o tratamento ofertado em âmbito hospitalar foi de atendimento com Fonoaudióloga e Fisioterapeuta, sendo exatamente o mesmo tratamento prescrito em âmbito domiciliar.

Em outras palavras, a atenção domiciliar se dá como uma substituição à internação hospitalar.

Desse modo, entendo que deve prevalecer o provimento liminar, visto que há razoável plausibilidade do direito invocado pela agravada, bem como caracterizado o periculum in mora, em razão do risco à vida/bem-estar caso não seja devidamente prestado o tratamento indicado, na forma determinada.

É mister destacar que o direito ao
bem estar
do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, caput.

Por fim, a decisão liminar é dotada de reversibilidade, uma vez que, caso seja julgada improcedente a demanda, os valores despendidos poderão ser ressarcidos pela usuária, reversibilidade esta que não se verifica sob a perspectiva dela, pois impossível reverter eventual agravamento do estado de saúde decorrentes da negativa de atenção domiciliar.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária
.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pela agravante.
”

In
casu
,
como
alhures demonstrado,
a probabilidade do direito e o perigo
em favor da agravada

estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária,

a necessidade de atendimento
domiciliar, especificamente na modalidade de home
care
.

Por oportuno, reitero
que
os documentos constantes dos autos, notadamente o relatório médico ID. 177858313, evidenciam a real limitação física do beneficiário, idoso, acometido de pneumonia por
broncoaspiração
e disfagia, quadro este que recomenda a adoção de medidas terapêuticas em ambiente domiciliar, sob orientação profissional específica.

Ademais
, a decisão agravada fixou os parâmetros do cumprimento da medida de forma clara e específica: sessões de fisioterapia e
fonoterapia
, 3 vezes por semana, conforme prescrição médica específica (ID. 177858313). Eventual necessidade de reavaliação periódica do quadro clínico pode ser oportunamente requerida nos autos originários, não sendo esta, por si só, razão para revogação da liminar concedida.

Por fim
, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que a ausência de previsão contratual ou no rol da ANS não exime a operadora do dever de custeio, desde que haja prescrição médica e demonstração de necessidade terapêutica, como no caso dos autos. A recusa, nesta hipótese, configura conduta abusiva.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEMBOLSO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE. CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DANOS MORAIS. REVISÃO DE VALOR. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. [...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.454.372/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024.)

Diante do exposto
,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025